Tribunal: STF
Processo: HC 223619
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. ATO REALIZADO POSTERIORMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 780.134/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 12/09/2022, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas). Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma a ilegalidade da conversão da prisão em preventiva realizada de ofício pelo Juízo, dizendo violado o sistema acusatório. Assevera não ter sido realizada audiência de custódia. Destaca ter o paciente residência fixa, família constituída e ser funcionário público no Paraguai. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do CPP para a imposição da custódia cautelar. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação.



    6. Em 23/12/2022, a Ministra Rosa Weber, Presidente desta Corte, no plantão judicial, deferiu em parte a medida liminar, determinando a realização, presencial ou por videoconferência, da audiência de custódia, no prazo de 24 horas após a comunicação da decisão (e-doc. 24).



    7. Em 27/12/2022, o Juízo de Plantão da Seção Judiciária do Estado do Paraná realizou a audiência de custódia e manteve a prisão preventiva do paciente (e-doc. 28).



    8. A Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opinou pela concessão da ordem de ofício (e-doc. 31).  



    É o relatório.  



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Conforme a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, a não realização de audiência de custódia não implica, por si só, a revogação automática da preventiva, caso estejam presentes os requisitos legais para a imposição da prisão. Nesse sentido:  



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta.” 



    (HC nº 160.865/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 02/05/2019; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 201.506-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    12. Além disso, após a decisão da Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal proferida durante o plantão judicial (e-doc. 24), houve a realização da audiência de custódia, na qual avaliada as condições do paciente, bem como mantida a custódia preventiva.



    13. No tocante à ilegalidade da conversão da custódia de ofício, observo ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do writ originário, assentado a existência de parecer do Ministério Público Federal 50 minutos após a decisão, opinando pela necessidade da imposição da custódia, bem como pela insuficiência da substituição por medidas alternativas. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Por outro lado, considerando que o artigo que cuida da conversão (art. 310, II, do CPP) não impõe, de modo expresso, a necessidade de requerimento, a discussão que passou a ser travada nos tribunais diz respeito à persistência da possibilidade de o juízo converter, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, inclinando-se a jurisprudência dos tribunais superiores pela impossibilidade da referida conversão (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe de 15/4/2021). 



    No caso dos autos, porém, não há que se falar em ausência de requerimento ministerial, porquanto houve a ciência e concordância expressa por parte do Ministério Público (IPL, 13.1) aproximadamente cinquenta minutos após a conversão da prisão em flagrante em preventiva (IPL, 7.1), o que, a meu sentir, supre a exigência de manifestação do órgão acusatório. 



    Não há, portanto, ilegalidade na conversão promovida pelo juízo a quo. (...)” (e-doc. 14, p. 2; grifos nossos).



    14. No mesmo sentido foi o entendimento do Relator, no ato apontado como coator:



    “No que tange à irresignação do Paciente, no ponto em que sustenta que o magistrado primevo teria imposto a prisão cautelar, de ofício, sem requerimento do Ministério Público, na hipótese, a eg. Corte de origem assim consignou, verbis: 



    "A liminar esgotou a análise meritória e deve ser ratificada por seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, o vício decorrente da ausência de prévio requerimento pela segregação cautelar resta superado com a manifestação posterior do Ministério Público nesse sentido, o que ocorreu, no caso concreto, logo em seguida à conversão da prisão em flagrante em preventiva. Confira-se, nessa linha, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:" (fls. 102). 



    Não verifico, in casu, qualquer flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que conforme consignado pela eg. Corte de origem, o Parquet estadual teria se manifestado logo em seguida à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sendo que restaram presentes os requisitos a autorizar a sua convolação em preventiva. (...)” (e-doc. 21, p. 9; grifos nossos).



    15. Esta Suprema Corte também tem mantido o entendimento de que a posterior manifestação do Membro do Ministério Público supre o vício da decretação da prisão preventiva de ofício, conforme os precedentes a seguir:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 208.545-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Alegada impossibilidade de decretação da custódia preventiva ex officio, em suposta violação do art. 311 do CPP. Não ocorrência. Autos que revelam a existência de manifestação do Ministério Público pela decretação da medida. Alegada irregularidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva. Superveniente manutenção da prisão preventiva, com manifestação favorável do Parquet. Substituição do título prisional. Questão superada. Ausência de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de habeas corpus. Agravo não provido.”



    (HC nº 208.381-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    16. Por fim, no tocante aos fundamentos para a decretação da custódia preventiva, o Juízo, ao decretar a medida extrema, apontou a grande quantidade de droga apreendida (67 kg de cocaína), o fato de tratar-se de transposição de fronteiras com país vizinho — Paraguai —, o acondicionamento da droga em carro de luxo de propriedade do paciente, bem como a integração a grupo criminoso organizado para a prática de tráfico internacional de drogas. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “No caso concreto, neste momento de cognição sumária, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    Note-se que o autuado foi preso em flagrante por conduta cuja gravidade em concreto se depreende tanto da qualidade e quantidade do entorpecente apreendido - 67 Kg de cocaína -, quanto pela extensão territorial do crime, uma vez que a substância, procedente do Paraguai e internalizada de forma irregular, seria levada para local próximo ao Porto de Paranaguá.



    Por outro lado, o modus operandi narrado no evento 01 "QUE o interrogado entregou seu veículo Mercedes Benz, E270, a Alberto no domingo passado - 05.09.2022, para que fosse preparado e carregado, tendo o veículo sido devolvido hoje; QUE o veículo é de propriedade do interrogado; QUE o carro foi devolvido no domingo pela manhã e iniciou a viagem por volta das 7, 8 horas da noite do Paraguai e ano 2003; QUE teria que entregar o carro as 08h00 de segunda em frente ao Porto de Paranaguá, na entrada do Porto; QUE deveria ficar com o pisca alerta ligado e um rapaz lhe traria R$ 10,00 e o interrogado deveria conferir os 3 últimos número da cédula que deveriam ser 948; QUE ao identificar essa cédula o interrogado deveria entregar o carro ao rapaz" é típico de grupos criminosos organizados para o tráfico internacional de entorpecentes. 



    Nesse sentido, consigno que a própria Constituição Federal equipara a conduta de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins aos crimes hediondos, dada a gravidade do delito (CF, art 5°, XLIII). 



    O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública, considerando a quantidade da droga apreendida com o preso, que produz indícios de profissionalidade na atividade, cujo combate nesse momento somente é possível com a segregação do custodiado, pois a fiança e qualquer outra medida cautelar seriam inócuas. Ou seja, não se verifica efetividade na aplicação de qualquer das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois tais medidas parecem incapazes de compatibilizar o direito de liberdade do acusado com o acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal que o caso exige. 



    Ressalto, ainda, que o custodiado é de nacionalidade paraguaia e, inobstante alegue trabalhar no senado paraguaio, inexistem documentos que comprovem residência fixa e ocupação lícita, pelo que também se mostra a segregação cautelar imprescindível para assegurar a futura aplicação da lei penal, pois há real chance de, uma vez solto, evadir-se ao exterior. 



    Todos esses elementos justificam a decretação da prisão preventiva do indiciado, conforme decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:



    (...)



    Cabe assinalar que as experiências anteriores da Justiça Federal atuante na região que circula o tráfico, como é a de Cascavel, tem demonstrado que, em muitos dos casos, os flagrado com entorpecentes em grandes quantidades geralmente integram de organizações criminosas voltadas para a prática de delitos desta natureza, de elevado poderio financeiro e modus operandi característicos de atuação profissional e articulada (tal como o narrado). Além disso, reside no exterior, o que também torna indispensável a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 



    (...)



    Assim, a prisão preventiva do flagrado se justifica como garantia da ordem pública. Registro que essa decisão é proferida em plantão, em vista da situação concreta, todavia o juízo natural poderá fazer nova análise, em vista da oportunidade ou não de recolhimento ao cárcere do flagrado.” (e-doc. 13, p. 4-8; grifos nossos).



    17. Na audiência de custódia realizada, o Juízo manteve a custódia preventiva, apontando permanecerem os motivos ensejadores (e-doc. 28).



    18. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, considerada a quantidade de drogas encontrada sob a posse do paciente no momento da prisão em flagrante e o caráter internacional do delito, é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    19. Registro, ainda, que o fato de o recorrente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator